Tribunal: TJSP
Processo: 0006767-60.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa contra o indeferimento do pedido de emissão de certidões de objeto e pé para o fim de se afastar a reincidência do cálculo de penas – Impossibilidade – Recidiva reconhecida na sentença condenatória, que foi integralmente mantida por esta Câmara quando do julgamento da apelação, confirmando-se o acerto da dosimetria da pena - Aresto que transitou em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa contra o indeferimento do pedido de emissão de certidões de objeto e pé para o fim de se afastar a reincidência do cálculo de penas – Impossibilidade – Recidiva reconhecida na sentença condenatória, que foi integralmente mantida por esta Câmara quando do julgamento da apelação, confirmando-se o acerto da dosimetria da pena - Aresto que transitou em julgado para as partes – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2022.0000029242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006767-60.2019.8.26.0496, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DAVID LEANDRO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso. Vencido o E. Relator, Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, que dava provimento
parcial e fará declaração de voto. Acórdão com o E. 2o Juiz, Des.Césa Mecchi Morales.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
MECCHI MORALES, vencedor, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente),
vencido, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020
CÉSAR MECCHI MORALES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006767-60.2019.8.26.0496 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No17007 2/3
Agravo em Execução Penal no. 0006767-60.2019.8.26.0496
Agravante: David Leandro de Almeida
Agravado: Ministério Público
VOTO no 17.007
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso da defesa
contra o indeferimento do pedido de emissão de certidões de
objeto e pé para o fim de se afastar a reincidência do cálculo de
penas – Impossibilidade – Recidiva reconhecida na sentença
condenatória, que foi integralmente mantida por esta Câmara
quando do julgamento da apelação, confirmando-se o acerto da
dosimetria da pena - Aresto que transitou em julgado para as
partes – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
24/25, que “negou certidões de objeto e pé das certidões de antecedentes criminais”,
agrava David Leandro de Almeida.
Alega a imprescindibilidade das “informações constantes das
certidões para ver a possibilidade do afastamento da reincidência”, pois “há condenações
pelo artigo 28 da Lei de Drogas, crime este que não mais gera reincidência”, à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1/7).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 30/33).
Mantida a decisão (fls. 34), a douta Procuradoria de Justiça,
manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 42/45).
É o relatório.
2. O agravante, reincidente, foi condenado ao cumprimento de
seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 (ref. processo no 0001844-88.2016.8.26.0530 fls. 9/20 e 21/23).
Em 23 de julho de 2019 sobreveio a r. decisão impugnada, que
indeferiu pedido de diligências formulado pela defesa (juntada de certidões de objeto e pé) e
homologou o cálculo de pena, consignando-se a reincidência (fls. 24/25).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0006767-60.2019.8.26.0496 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No17007 3/3
3. O inconformismo, com a devida vênia, não comporta
acolhimento.
4. Sem adentrar na controvérsia acerca da natureza jurídica
das condenações definitivas por infração ao art. 28, da Lei de Drogas, em consulta aos
autos digitais do PEC no 0008691-77.2017.8.26.0496, verifica-se que já constam certidões
de objeto e pé concernentes aos antecedentes criminais do agravante.
Além de condenações pelo delito de posse de entorpecente
para consumo próprio, David registra ainda condenação definitiva por roubo majorado
perpetrado em 10/06/2007 e cujo título condenatório transitou em julgado para defesa em
17/06/2009, referente à ação penal no 0001903-05.2007.8.26.0300. A folha de antecedentes
criminais, igualmente juntada naquele feito eletrônico, evidencia que a mencionada
reprimenda foi extinta em face do integral cumprimento em 09/08/2012 (v. fls. 20 e 28/33
daquele PEC).
A execução em estudo, por sua vez, versa sobre crime de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes
praticado
em
14/12/2016
(ref.
processo
no
0001844-88.2016.8.26.0530, fls. 21/23), a evidenciar que a mencionada condenação
definitiva (por roubo) era apta à configuração da recidiva.
Outrossim, esta Câmara Criminal, quando do julgamento da
apelação em 11/09/2018, manteve integralmente os termos da r. sentença condenatória,
inclusive quanto ao acerto da dosimetria da pena que reconhecera a agravante da
reincidência. E esse aresto transitou em julgado para as partes em 23/10/2018 (v. fls.
54/61, do PEC no 0008691-77.2017.8.26.0496).
Por todos os ângulos, desponta inviável acolher a pretensão
defensiva.
5. Assim, renovadas as vênias, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator Designado